Tribunal: TJBA
Processo: 0000664-46.2015.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000664-46.2015.8.05.0210 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ZENILDE DE SOUZA LIMA Advogado(s): LUCAS ALCANTARA AZEVEDO APELADO: MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 1º DO DEC 20.910/1932. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO APÓS COMPLETAR IDADE PARA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO DA IMPETRANTE À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE UM PERÍODO DE LICENÇA PRÊMIO ADQUIRIDO ENTRE 01/03/2009 A 01/03/2014. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. O Apelante afirma que o Juiz a quo acolheu preliminar de prescrição, afirmando que o termo inicial do prazo prescricional seria a data da exoneração, 01/03/2014 e não a data da distribuição da ação em 18/12/2015. Não assiste razão ao Apelante, porquanto o magistrado de piso aplicou a prescrição quinquenal, no caso de condenação em parcelas retroativas, ao quinquênio posterior ao ajuizamento da ação, atingindo as parcelas anteriores 18/12/2010, estando de acordo com a jurisprudência desta Corte. O Apelante sustenta a legalidade do vínculo mantido com a Administração Pública Municipal, porquanto teria adquirido estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, uma vez que fora nomeada para o cargo através da Portaria n° 46 de 02 de abril de 1965, sendo efetivada com o advento da CF/1988. Pontuou que foi ilegalmente exonerada no ano de 1999, sendo reintegrada por força de decisão Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, até sua nova exoneração, no ano de 2014. O Juiz a quo considerou ilegal a manutenção do vínculo após maio de 2006, uma vez que a impetrante, nascida em 10 de maio de 1936, deveria ter sido aposentada compulsoriamente, na forma do inciso II, do art. 40 da CF. O TJBA, bem assim os Tribunais Pátrios consideram ilegal a reintegração de servidor ao cargo após a aposentadoria compulsósia. A Apelante sustenta que teria direito à percepção da licença prêmio durante o período aquisitivo de 09.09.1997 a 01/03/2014, perfazendo três licenças. Pontuou que a municipalidade pagou, tão somente, as licenças referentes aos períodos adquirido entre 2004 e 2009, de forma que seriam devidos os períodos 1999 a 2004 e 2009 a 2014. O Juiz a quo considerou que nos estritos termos da Lei Municipal citada, e tendo em conta os marcos temporais de admissão (01 de março de 1999), afastamento (01 de março de 2014) e de gozo de outra licença da autora em outubro a dezembro de 2009, percebe-se que a servidora não completou o quinquênio apto a gozar de outra licença prêmio, e, por conseguinte, não faz jus a respectiva indenização. Nos termos da jurisprudência do STJ, a contagem da prescrição quinquenal para conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não gozada se inicia na data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. No caso dos autos temos que a Apelante completou a idade para aposentação compulsória no ano de 2006, de forma que o período compreendido entre 1999 e 2004 estaria tragado pela prescrição. Outrossim, temos que completou tempo para aquisição de novo período entre 01/03/2009 e 01/03/2014, de forma que encontra-se errada a premissa adotada pelo Juiz de piso. No que diz respeito ao adicional de tempo de serviço encontra-se previsto no art. 92 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Riachão das Neves. O julgador de piso considerou que a Apelada já recebia adicional por tempo de serviço por meio de quinquênios, no percentual de 10% (dez por cento) de adicional, consoante contracheques acostados, de forma que não lhe poderia ser concedida outra verba sob o mesmo título sob pena de enriquecimento ilícito. O Apelante limitou-se a afirmar o seu suposto direito de impugnar os fatos e a fundamentação apresentada pelo julgador a quo, ferindo assim a dialeticidade recursal, não merecendo ser conhecido esse capítulo do apelo. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. Cuidam os autos de Apelação Cível manejada por Zenilde de Souza Lima, tendo como Apelado O Município de Riachão das Neves. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER EM PARTE E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões;